Tribunal: TJMT
Processo: 1025986-19.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025986-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Assistência Judiciária Gratuita, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JULIANO BANEGAS BRUSTOLIN - CPF: 032.895.941-30 (ADVOGADO), ANDERSON GHELLER FROEHLICH - CPF: 537.954.821-00 (AGRAVANTE), CAROLINA MENDES MANSOR - CPF: 981.930.401-63 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), ELISANDRA LEMES ELIZEU FROEHLICH - CPF: 782.137.381-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
DIVÓRCIO LITIGIOSO COM PARTILHA DE BENS
– GRATUIDADE DE JUSTIÇA
REVOGADA NA ORIGEM
– HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – ELEMENTOS QUE INDICAM A CAPACIDADE FINANCEIRA
– FACULTADO PARCELAMENTO -
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Ainda que seja possível a concessão da gratuidade de justiça mediante simples declaração de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais, pode o julgador indeferir o benefício quando, no caso concreto, não houver documentos que comprovem a insuficiência de recursos alegada, ou quando houver indícios da capacidade financeira da parte.

2. Se a parte interessada possui condições de arcar com as custas sem que tenha a própria manutenção prejudicada, pode ser facultado o parcelamento em virtude de eventual ausência de liquidez mom
entânea.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANDERSON GHELLER FROEHLICH
contra a decisão de ID.
239042152
, proferida pelo Juízo
da
2
ª Vara Cível de
Tangará da Serra
/MT

na
Ação de
Divórcio Litigioso n. 1016030-42.2023.8.11.0055
, que move em desfavor de
ELISANDRA LEMES ELIZEU FROELICH
,
e que,
revogando
a gratuidade de
justiça, determinou o recolhimento das custas processuais
,
sob pena de
cancelamento da distribuição.

Em síntese, aduz que se encontra em estado de hipossuficiência econômica, não dispondo de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais sem prejudicar
seu próprio sustento e o de sua família.

Afirma que, em que pese seja funcionário público com remuneração considerável
, seu orçamento mensal é muito restrito, uma vez que arca com despesas de sua própria m
anutenção e de seus filhos, além de dívidas decorrentes de empréstimos consignados.

Por fim, aduz que a negativa da gratuidade judiciária importa em óbice ao seu acesso à justiça, requerendo a atribuição do efeito
suspensivo ao feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão ora recorrida
e, consequentemente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Liminar recursal
indeferida
, conforme decisão de ID.
239631183
, que determinou à parte que juntasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua atual condição
e
conômico-financeira.

Em atenção à determinação supra, o agravante manifestou-se

em

ID
s
.
239372160 e 241417196
,
juntando
documentação
solicitada.

O Juízo
a quo
prestou informações (ID. 2
41635159
).

Ausente contraminuta recursal,
consoante ID. 245633156.

É o
relatór
io.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não àqueles que dizem dele necessitar.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela agravante, nota-se, desde logo, ser caso de desprovimento do recurso.

Isto porque,
verifica-se
que
o
agravante não demonstrou, de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais
sem prejuízo de sua própria manutenção.

Ao revés, de
nota-se
dos holerites de
IDs
. 239372161, 239372162 e 239372163 que o agravante, servidor público
estadual efetivo, aufere, mensalmente, remuneração bruta de R$ 31.119,38 (trinta e um mil, cento e dezenove reais e trinta e oito centavos), valor que, após descontos,
resulta no valor líquido de R$ 10.856,08 (dez mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e oito centavos).

Em mesmo sentido, infere-se da Declaração de IRPF do exercício 2024 (ID. 239372164) que o agravante obteve, no período declarado, rendimentos tributáveis no valor de R$ 328.186,38 (trezentos e
vinte e oito mil, cento e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos), além de R$ 5.445,00 (cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais) e R$
16.815,39
(dezesseis mil, oitocentos e quinze reais e trinta e nove centavos) decorrentes de rendimentos isentos de tributação e de tributação exclusiva, respectivamente.

Do mesmo documento, o agravante possui patrimônio
de R$ 260.907,76 (duzentos e sessenta mil, novecentos e sete reais e setenta e seis centavos), dentre os quais ressalt
a-se
a existência de R$ 19.073,06 (dezenove mil e setenta e três reais e seis
centavos)
em conta corrente da Caixa Econômica Federal, em titularidade do agravante.

De mesmo modo, verifica-se
do s extrato s bancário s de ID s
. 241423151
e 241417196
que, no
período em questão
, o agravante detinha saldo positivo de R$ 4.
227,57 (quatro mil
, duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos) e
R$ 5.590,34 (cinco mil, quinhentos e noventa reais e trinta e quatro centavos) em contas bancárias.

Ademais, ainda que insuficiente a ensejar a concessão do benefício pretendido, há de se mencionar que a parte agravante está sendo patrocinada por escrit
ório de advocacia especialmente contratado para representá-la nos presentes autos.

Assim
, torna-se imperioso o reconhecimento da condição financeira especial da parte agravante,
servidor público efetivo com remuneração em muito superior à média percebida pela população brasileira.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica do recorrente, é de se negar a gratuidade de justiça pretendida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO
COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da
justiça .
2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017,
DJe
18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020,
Publicado
no DJE 03/02/2020)
g.n
.

Em mesmo sentido, entendeu a colenda Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento
inatacado
, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF.
3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade
declarado." (
AgRg
no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008,
DJe
18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020,
DJe
02/04/2020)
g.n

Por fim, considerando
-se
o valor atribuído à causa
, conforme simulação no site deste E. Tribunal, na aba “guias”
, as custas judiciais resultariam no valor aproximado de R$
4.859,34 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos)
.

Assim, reconhecendo eventual falta de liquidez momentânea,
faculto

à parte agravante
o
parcelamento das custas processuais em até 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, conforme disposto no art. 98, §6º, do CPC/2015,
verbis
:

“
Art. 98
. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

....

§ 6º
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Ante o exposto,
nego provimento ao presente Agravo de Instrumento
,
faculta
ndo

ao
agravante
o
parcelamento das custas judiciais em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária nos termos do art. 468, §7º, do Provimento nº. 41/2016/CGJ/MT.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025